Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-58.2016.8.11.0019
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)0000850-58.2016.8.11.0019
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO RELATIVO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. DEFENSOR DATIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO EM MÚLTIPLAS FASES PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha absolvido o réu da acusação de crime previsto no art. 217-A do Código Penal, deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.
2. Fatos relevantes: (i) a denúncia imputou ao apelante a prática dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, oferecer bebida alcoólica a menor de idade e entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada; (ii) o defensor do embargante foi nomeado no curso da fase instrutória; (iii) após a nomeação, o patrono apresentou resposta ao aditamento à inicial, alegações finais com diversas teses e recurso de apelação.
3. Requerimento: integralização do acórdão para que seja sanada a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo e, em caso positivo, determinar o valor adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, conforme previsão legal.
6. O acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios, expressamente formulado nas razões recursais.
7. A complexidade da causa, envolvendo crime hediondo, a atuação diligente do defensor dativo em múltiplas fases processuais e o zelo profissional demonstrado, justificam a majoração dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1001061-88.2022.8.11.0109 e ApCrim 0001109-92.2017.8.11.0027.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000850-58.2016.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR CARLOS DA SILVA - CPF: 012.576.101-55 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), Mariana da Silva Fixer (APELANTE), MARIANA SILVA FIXER - CPF: 051.465.891-60 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA DORTA - CPF: 703.944.591-30 (VÍTIMA), MATEUS LUCIO FERNANDES (VÍTIMA), NATAN LÚCIO FERNANDES (VÍTIMA), ROSENILDA APARECIDA CORREIA - CPF: 011.253.161-01 (ASSISTENTE), ESTER DE OLIVEIRA DORTA - CPF: 033.437.091-40 (ASSISTENTE), MAURINA DIAS CIRILO - CPF: 046.777.611-32 (ASSISTENTE), MARIANA SILVA FIXER - CPF: 051.465.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO RELATIVO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. DEFENSOR DATIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO EM MÚLTIPLAS FASES PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha absolvido o réu da acusação de crime previsto no art. 217-A do Código Penal, deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

2. Fatos relevantes:
(i)
a denúncia imputou ao apelante a prática dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, oferecer bebida alcoólica a menor de idade e entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada;
(ii)
o defensor do embargante foi nomeado no curso da fase instrutória;
(iii)
após a nomeação, o patrono apresentou resposta ao aditamento à inicial, alegações finais com diversas teses e recurso de apelação.

3. Requerimento: integralização do acórdão para que seja sanada a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo e, em caso positivo, determinar o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, conforme previsão legal.

6. O acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios, expressamente formulado nas razões recursais.

7. A complexidade da causa, envolvendo crime hediondo, a atuação diligente do defensor dativo em múltiplas fases processuais e o zelo profissional demonstrado, justificam a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1001061-88.2022.8.11.0109 e ApCrim 0001109-92.2017.8.11.0027.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valmir Carlos da Silva
, em face do acórdão proferido pela 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso neste feito, cujos termos o
absolveram
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal (id. 258014185).

Em síntese, o embargante alega que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários em benefício do advogado dativo que atuou em seu favor (id. 260892154).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado pela defesa, a fim de que os embargos de declaração sejam acolhidos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o artigo 127, §5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses que em os acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas julgadoras dos Tribunais forem omissos, contraditórios, obscuros ou ambíguos.

Analisando
detidamente as razões do recurso de apelação, observa-se que o embargante procedeu ao seguinte pedido:

“
c)
fixar honorários advocatícios nessa fase recursal, em valor compatível com a diligência e o zelo profissional demonstrados em favor do apelante, a complexidade da causa, envolvendo crime hediondo, e o trabalho adicional desenvolvido, respeitado, em todo caso, o piso da Tabela da OAB, que estabelece o mínimo de 05 (cinco) URHs para apresentação de recurso ordinário, hipótese dos autos
” (id. 248260214).

Entretanto, efetivamente a decisão colegiada deixou de enfrentar o mencionado pedido, o que enseja o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que a referida omissão seja sanada.

Assim, passo ao enfrentamento da pretensão recursal.

De acordo com os autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 217-A,
caput
, art. 218-A, ambos do Código Penal, art. 243 da Lei n. 8.069/90 e art. 310 da Lei n. 9.503/97, em concurso material.

Após o recebimento da inicial (id. 248259673 – pp. 117/118), o embargante foi citado e constituiu o advogado Magaiver Baesso dos Santos, que apresentou resposta à acusação em seu favor e participou das duas primeiras audiências realizadas no curso do processo (id. 248259673 – p. 131, id. 248259674 – pp. 03/04, pp. 57/59 e p. 137), enquanto na terceira foi assistido pelo advogado Agnaldo Valdir Pires (id. 248259690).

No curso da instrução, a denúncia foi aditada (id. 248259697) e, como bem explicado pelo Juízo singular, atribuiu-se ao embargante “
a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 217-A, “caput”, art. 218-A, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, art. 243, da Lei n. 8.069/90, e art. 310, da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, ao invés da imputação originária, qual seja, art. 217-A, “caput”, art. 218-A, ambos do Código Penal, art. 243, da Lei n. 8.069/90, e art. 310, da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal
” (id. 248260175).

Após nova citação, o embargante informou não ter condições financeiras de arcar com os custos de constituir um novo advogado (id. 248260156).

Em vista disso, o Juízo de primeiro grau nomeou o advogado Moacir Velozo Júnior (OAB/MT 17.762-B) para proceder à sua defesa (id. 248260163).

Após a sua nomeação, o patrono (i) apresentou, nos termos do art. 384, §2o, do Código de Processo Penal, nova resposta à acusação (id. 249260165), (ii) requereu o aproveitamento das provas que haviam sido produzidas no curso da instrução (id. 248260172) e (iii) apresentou alegações finais em favor do apelante, ocasião em que pugnou pela prescrição do crime previsto no art. 310 da Lei n. 9.503/97, por sua absolvição da acusação de ter perpetrado os delitos descritos no art. 217-A e art. 218-A, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, bem como art. 243 da Lei n. 8.069/90 (id. 248260188).

Com o advento da sentença, que
absolveu
o embargante da acusação de ter praticados os crimes previstos no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 218-A, c/c art. 14, II, do Código Penal, que o
condenou
pela prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal e
declarou extinta a punibilidade
em relação ao tipo contido no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs-se recurso de apelação.

A peça irresignativa foi devidamente formulada, contendo pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, redimensionamento da pena e pela majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 05 (cinco) URH (id. 248260192).

Ou seja, os elementos carreados ao feito não deixam dúvidas quanto a necessidade de majoração dos honorários fixados em favor do advogado Moacir Velozo Júnior (OAB/MT 17.762-B), pois a sua atuação, inobstante não tenha se dado desde o início da persecução penal, abrangeu diversos atos, onde atuou com diligência, precisão e zelo.

Além disso, o processo em tela referia-se a múltiplos delitos, inclusive crime de natureza hedionda, na qual o defensor atuante no feito precisou intervir em diversas ocasiões, contribuindo, inclusive, para a formação do convencimento judicial.

Por fim, a atuação se estendeu à segunda instância, onde a tese absolutória foi acolhida e levou à absolvição do embargante.

Logo, ante a complexidade do feito, abrangência e zelo na atuação, autorizam a majoração dos honorários.

Neste sentido: “
A majoração dos honorários do advogado dativo é justificável pela complexidade do caso e pela atuação em primeira e segunda instâncias
” (N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Igualmente: “
Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 URHs
” (N.U 0001109-92.2017.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos por
Valmir Carlos da Silva
, a fim de sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios e elevar a referida verba para 10 (dez) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025